Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003878-68.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JOSIAS NUNES VALADAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. 2. Preclusa ou transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do “decisum” exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. 3. A declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável quando a decisão que homologou os cálculos encontra-se acobertada pela preclusão. 4. Agravo interno desprovido. No especial o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I,e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando que os cálculos observaram a coisa julgada que se formou nos autos dos embargos do devedor, cuja desconstituição somente poderia ser obtida por meio da competente ação rescisória. Assevera que deveria ser aplicado o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária em substituição à TR pois: a) os juros e a correção monetária tem relação de trato continuado e se protraem no tempo, o que afasta a hipótese de preclusão e coisa julgada, que estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie; b) o STF declarou a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR) previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/09, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE; c) a decisão adotada pelo STF em repercussão geral (Tema 810) deve incidir independentemente da propositura de ação rescisória porque, consoante decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem, bem como que os erros de cálculo só podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado, d) não se poderia exigir da recorrente outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente à época. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repisa os argumentos expendidos no apelo especial, sem, contudo, indicar quais artigos da Constituição Federal teriam sido violados pelo acórdão impugnado. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507 e 924, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, todavia, não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF) (RE 1316791 AgR, Rel.Ministro LUIZ FUX, DJe 1/7/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003